Tribunal: TJMT
Processo: 0001424-35.2016.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001424-35.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS. Participaram do Julgamento: Des. Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro (em substituição legal) , Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

E M E N T A

SEGUNDOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE ACERCA DA REMESSA NECESSÁRIA — INOVAÇÃO RECURSAL — CONFIGURAÇÃO.

PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

INTUITO PROTELATÓRIO — MULTA — ARTIGO 1.026, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO.

A questão acerca do acerto ou desacerto da remessa necessária somente foi alegada em sede de embargos de declaração, a configurar indevida inovação recursal.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Evidenciada a conduta manifestamente protelatória, aplicável a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Embargos rejeitados
. Aplicação de multa de um por cento (1%) sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Segundos
embargos de declaração opostos pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP
contra o acórdão que retificou a sentença e julgou prejudicado o recurso por ele interposto (Id. 159428180).

Assegura que o valor atribuído à causa é inferior a cem (100) salários mínimos, pelo que não é admissível a submissão da sentença a remessa necessária nos termos do artigo 496, § 3o, III, do Código de Processo Civil.

Assevera que o valor da condenação pode ser mensurado através de simples cálculo aritmético, portanto, não se trata de sentença ilíquida.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para esclarecer as questões apontadas, bem como para o prequestionamento da alegada “
questão de ordem com arguição de matéria de ordem pública

no sentido de que o pedido pleiteado pela parte Requerente se encontra em valor inferior ao descrito na exceção do inciso III, do § 3o, do art. 496, do CPC
”.

Não há contrarrazões (Id. 173511682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
—
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
— CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NULAS — NÃO COMPROVAÇÃO.

Não comprovada que
ocorreram prorrogações a
extrapolar os prazos previstos em lei, ou da ausência de
excepcional interesse público
, impossível é presumir-se que
se tratou de contratações temporárias nulas.
Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Sentença retificada. Recurso prejudicado. (Id.
159428180
– fls. 1/2).

Contra esse acórdão, opôs os
primeiros
embargos de declaração, os quais restaram rejeitados, em razão da ausência de contradição:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DO ARTIGO 926, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —
QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS
.

Não há contradição no acórdão em relação à aplicação do artigo 926, do Código de Processo Civil, visto que restou nele consignado que, nada obstante o
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário
1066677/MG, em sede de repercussão geral
(Tema no 551), não há qualquer documento que efetivamente demonstre a nulidade das contratações temporárias.

Embargos rejeitados. (Id. 168182667 – fls. 1/2).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
ocorre a
obscuridade
sempre que há falta de clareza na redação do julgamento, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata interpretação. A dúvida. muitas vezes decorrente da obscuridade consiste na incerteza que os termos do julgamento provocam, proporcionando até dificuldades ao seu cumprimento. Verifica-se a
contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
.” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a obscuridade, a contradição e a omissão sejam detectadas no próprio ato decisório.

Ao julgar procedente, em parte, os pedidos, o Juízo de Primeiro Grau submeteu à sentença à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3o, III, do Código de Processo Civil (Id. 5596648 – fls. 5).

No entanto, o acerto ou desacerto da remessa necessária sequer foi objeto da apelação interposta pelo embargante.

Por outro lado, a arguição de matéria não alegada anteriormente, mormente quando a questão sequer foi impugnada pela via processual adequada, configura inovação recursal, uma vez que não possível utilizar os embargos de declaração como se fosse
recurso complementar de apelação
.

[...] Frise-se, ademais, que o acórdão não destoa da jurisprudência desta Corte ao reconhecer a inexistência de omissão do acórdão que julgou a apelação quanto à questão que não fora impugnada em momento oportuno. Isso porque
é vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado
. Precedentes. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1939595/PE, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 11 de maio de 2023). [sem negrito no original]

Ademais, como examinou as questões necessárias à resolução da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

É certo que, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1.664.284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2021). [sem negrito no original].

A divergência entre aquilo que o embargante entende ser a resolução correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Por fim, registro que a reiterada oposição de embargos declaratórios a apontar questões que sequer por guardam pertinência com a matéria julgada, constitui-se em rematada má-fé, a exigir pronta reprimenda do Poder Judiciário, com a aplicação da multa prevista no

artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, ante o manifesto intuito protelatório.

[...] 1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

2.
Evidenciado o propósito manifestamente protelatório na oposição dos embargos de declaração, é imperativa a aplicação da multa prevista no art. 1.026,§ 2o, do CPC/15
.

3. Reputam-se como litigantes de má-fé aqueles que procedem de modo temerário no processo, modificando o teor das argumentações recursais à medida que restem vencidos. Conduta que revela falta de compromisso com a ética e com a boa-fé esperada de todos aqueles que participam do processo judicial, prejudicando a eficiente prestação jurisdicional por este Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da multa prevista no art. 81, caput, do CPC/2015.

4. Embargos de declaração rejeitados, com a aplicação de multa. (STJ, Corte Especial, EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1507172/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de novembro de 2021). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração e, por consequência, condenar a embargante a pagar ao embargado a multa de um por cento (1%) sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024